Tribunal: TJDFT
Processo: 0719301-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. FATURAMENTO. MEDIDA INÓCUA. CITAÇÃO POR EDITAL. PESQUISA SISBAJUD INFRUTÍFERA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL.
1. A decisão agravada salientou que a penhora sobre o faturamento se revelaria inócua diante da ausência de demonstração de atividade empresarial da pessoa jurídica agravada.
2. De fato, a certidão emitida por Oficial de Justiça atesta que o suposto endereço de funcionamento do estabelecimento comercial se encontra fechado e desocupado. Ademais, o agravado não foi encontrado em nenhum endereço fornecido pelo agravante, razão pela qual sua citação ocorreu por edital. Em acréscimo, a tentativa de penhora de ativos financeiros, por meio do sistema SisbaJud não localizou qualquer transação financeira nas contas de titularidade da pessoa jurídica ao longo de trinta dias.
3. Não se mostra eficaz o deferimento de penhora sobre percentual de faturamento de empresa devedora que não possui qualquer movimentação financeira, tampouco se encontra em atividade. A alegação de que seu cadastro consta como ativo, por si só, não infirma o conjunto probatório existente a rechaçar a viabilidade da medida.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.